Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA EXEQUENTE. HIPÓTESE DE DISPENSA DE CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 521, III, DO CPC. RISCO DE DANO GRAVE OU DE INCERTA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 520, IV, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
2. O art. 521 prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Em seu parágrafo único, ressalta que a exigência de caução deve ser mantida em caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. É restritiva a interpretação das hipóteses de dispensa da caução no cumprimento provisório de sentença: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. O levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, do CPC não é automático nem obrigatório, deve observar as peculiaridades de cada caso.
5. A conclusão do litígio está apenas pendente do julgamento de agravo em recurso especial (2.593.125/DF), o que atrai a hipótese de dispensa de caução prevista no art. 521, III, do CPC.
6. Além do fundamento que impede a admissão do recurso especial (reexame do conjunto fático-probatório e contratual, vedado pelos Enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ), não há risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para a executada/agravada (art. 521, parágrafo único, do CPC).
8. Decisão reformada para seja determinado o levantamento dos valores pela exequente/agravante.
9. Recurso conhecido e provido.